Tribunal: STF
Processo: HC 236840
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outros, em favor de Julio Cesar Zilli Vieira, contra decisão monocrática de Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 878.796-SC. 



    Colho do ato impugnado:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de JULIO CESAR ZILLI VIEIRA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 5077181-46.2023.8.24.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 50, inciso I (fato 1 - uma vez) e inciso III, c/c parágrafo único, inciso I (fatos 2 ao 78 – crime único), da Lei n. 6.766/1979, em concurso material com o crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (fato 49); com o art. 171, § 2º, inciso I (fatos 2-3, 5, 7 ao 13, 15, 16 ao 26, 28 ao 45, 47, 48, 50 e 51 – quarenta e quatro vezes) c/c o artigo 171, § 4º (relativamente aos fatos 6, 17 e 27); e, com o art. 171, § 2º, inciso VI (fatos 4 e 14 – duas vezes), causando às vítimas prejuízo no montante de R$ 5.130.000,00 (cinco milhões cento e trinta mil reais), incorreu ainda nas sanções do art. 50, inciso III, c/c o parágrafo único, inciso I, da Lei n. 6.766/1979 (fatos 5, 15, 30, 40 e 45 – crime único) em concurso material com o crime previsto no art. 171, § 2º, inciso I, do Código Penal (fatos 5, 15, 30 e 40 – quatro vezes), causando às vítimas prejuízo no montante de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais), termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea; não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, na forma do art. 312 do CPP; e está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar.



    Por fim, aduz serem adequadas e suficientes, ao caso em comento, as medidas cautelares alternativas, positivadas no art. 319 do referido diploma legal.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É, no essencial, o relatório. Decido.”(eDOC 10)



    O writ foi indeferido liminarmente no STJ em razão da aplicação da Súmula 691/STF, pois ainda não havia julgamento definitivo no habeas corpus originário pelo Tribunal Estadual. 



    Irresignada, a defesa interpôs Agravo Regimental, o qual foi monocraticamente julgado prejudicado, em razão da superveniência de decisão colegiada do TJSC, caracterizando-se como novo ato, já desafiado por meio de nova impetração perante o STJ (HC nº 888.025/SC), conforme observou o Ministro relator. (www.stj.jus.br) 



    Nesta via (eDOC 1), os impetrantes sustentam a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente, que seria “primário, portador de excelentes antecedentes criminais, em caso de suposto crime de estelionato e desmembramento de solo – sem violência ou grave ameaça, portanto.” (p. 4)



    Afirmam que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea.



    Ponderam ser suficiente ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Sugerem, a fim de evitar qualquer risco de fuga do paciente, “a suspensão de sua empresa; prisão domiciliar; proibição de conversar com os demais acusados e testemunhas do processo (sem ser seus familiares, lógico); somados a tantas outras medidas cautelares diversas que esse c. STJ compreender por necessário.” (p. 31)



    Suscitam a ausência de contemporaneidade da prisão.



    Pleiteiam, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ainda que mediante a decretação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Na hipótese, a Ministra relatora do HC nº 878.796-SC não vislumbrou ilegalidade manifesta que autorizasse a superação da Súmula 691/STF. Ao assim decidir, expôs os seguintes fundamentos:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base a necessidade de garantia da ordem pública, bem como a garantia da ordem econômica, tendo em vista a seguinte fundamentação, adotada na origem:



    Nesse viés, no caso em tela, verifica-se a configuração da efetiva necessidade de, com a medida, preservar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem econômica. Tal medida se justifica em razão da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, em que os investigados teriam, em tese, por reiteradas vezes, efetivado afirmação falsa acerca da legalidade de loteamento urbano e, inclusive, procedido à revenda para terceiros de lotes, supostamente, cientes de que os imóveis vendidos não se encontravam devidamente registrados no Registro de Imóveis competente. E, com referida conduta, os investigados, em uma análise sumária, auferiram exorbitante quantia indevida de dinheiro e atingiram o patrimônio de aproximadamente 70 (setenta) vítimas, consoante se infere da denúncia ofertada nos autos relacionados, de modo que a medida de segregação cautelar visa, inclusive, preservar a ordem econômica. Com efeito, conforme narrado na inicial acusatória (ação penal n. 5011758-30.2023.8.24.0004), há indicativos de que os imputados auferiram vantagem indevida de mais de cinco milhões de reais. Assim, verifica-se a configuração da efetiva necessidade de, com a medida, preservar a ordem pública e econômica, mormente porque, diante de toda a investigação realizada, apurou-se que os representados seriam os supostos autores dos crimes em apuração. [...] Ainda, consoante relatado pelo órgão ministerial, há suspeita que os representados possam estar efetivando novos empreendimentos em outros municípios do Estado de Santa Catarina, o que indica a periculosidade atual, apta a ensejar o decreto da segregação cautelar dos representados. Não obstante, há indicativos de que o número total de vítimas dos crimes de estelionato, em tese praticados, considerando os demais loteamentos em que há apuração de prática de condutas similares pelos representados, ultrapasse o de 100 (cem) ofendidos (aproximadamente 150 pessoas atingidas - Evento 1, PED ARQUIVAMENTO2, dos autos de n. 5011758-30.2023.8.24.0004) (fl. 100).



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no RHC n. 169.803/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023; AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/3/2022; AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/2/2023; AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/12/2022; HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022).”



    (eDOC 10)



    Dos excertos citados, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública e econômica, tendo o juízo de origem ressaltado a gravidade em concreto da conduta praticada, evidenciada pelas circunstâncias específicas do caso, indicando, ainda, a “periculosidade atual.” (eDOC 10, p. 3)



    Nesse contexto, os fundamentos da prisão preventiva não se afastam da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva. 



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO, ESPECIALMENTE CONTRA IDOSOS. LOCALIDADES DIVERSAS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO HÁ 3 (TRÊS) ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O acórdão impugnado analisou de modo pormenorizado os fundamentos da custódia preventiva do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - TJMS, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado – suposto líder de uma organização criminosa dedicada ao cometimento de estelionatos de forma itinerante pelo país, especialmente contra idosos, e também responderia a ação penal por crime de roubo no Estado de São Paulo. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o mandado de prisão estar pendente de cumprimento há 3 (três) anos, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido. (HC 235653 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 09-02-2024)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que “o crime em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, especialmente se considerado o concurso de pessoas, que supostamente se associaram para a prática do delito de estelionato, contra vítima idosa”. Ademais, “o paciente ostenta diversos registros criminais em comarcas paulistas”. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, “a prisão preventiva da corré foi revogada, mediante o cumprimento de condições, por ela ser mãe de menor de 12 anos de idade (...), não se evidenciando semelhança fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 229176 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-25-08-2023)



    Logo, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância, mormente diante da informação de que a defesa manejou o HC nº 878796/SC perante o STJ, contra a decisão colegiada do TJSC que denegou a ordem no writ originário. 



    Em consulta ao andamento processual do HC nº 878.796/SC, na página eletrônica do STJ, constata-se que o pedido liminar foi indeferido e os autos encontram-se conclusos ao Ministro relator, o que reforça o descabimento do exame per saltum da matéria aqui versada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente